Tribunal: TJMT
Processo: 1043438-08.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043438-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), ARCO NORTE AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 19.192.372/0001-95 (AGRAVANTE), SENHOR SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CLAUDIO FARIAS DE MIRANDA (AGRAVADO), COORDENADOR DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MÉDIOS E GRANDES CONTRIBUINTES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança visando ao restabelecimento de inscrição estadual suspensa por ato da autoridade fiscal, sob fundamento de descumprimento de obrigações tributárias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente diante da alegada ausência de contraditório e ampla defesa na suspensão da inscrição estadual do contribuinte.

III. Razões de decidir

3. O controle recursal limita-se à verificação dos requisitos da tutela de urgência, sem incursão no mérito da controvérsia principal.

4. A suspensão da inscrição estadual sem a prévia instauração de processo administrativo e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa configura, em tese, violação ao devido processo legal.

5. A jurisprudência consolidada reconhece a ilegalidade de medidas administrativas restritivas adotadas sem observância das garantias constitucionais.

6. O perigo de dano está caracterizado, pois a restrição impede o regular exercício da atividade econômica da empresa.

7. Presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, impõe-se a concessão da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É ilegal a suspensão da inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. 2. Demonstrados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, é cabível a concessão de tutela de urgência para restabelecimento da inscrição estadual.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1006182-70.2021.8.11.0000; AI 1006402-97.2023.8.11.0000; AI 1014698-58.2018.8.11.0041.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por ARCO NORTE AGROINDUSTRIAL LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Leonísio Salles de Abreu júnior, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
n.º 1116227-76.2025.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 215671647 - proc. de origem):

“Vistos em plantão judiciário.

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
ARCO NORTE AGROINDUSTRIAL LTDA
contra ato supostamente ilegal e abusivo praticado pelo
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
, Sr. Claudio Farias de Miranda, pelo
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO
e pelo
COORDENADOR DE CONTROLE E MONITORAMENTO
, todos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, vinculados ao Estado de Mato Grosso.

A impetrante narra, em síntese, que teve sua Inscrição Estadual nº 13.520.419-4 suspensa em 19/11/2025, por supostamente não atender à Notificação/Intimação nº 401703/1825/68/2025.

Sustenta que o ato coator é nulo, pois o procedimento fiscal foi integralmente fundamentado na Portaria nº 05/2014-SEFAZ, norma que já se encontrava expressamente revogada.

Alega, ainda, a violação ao seu direito líquido e certo ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a sanção de suspensão foi aplicada sem a instauração de um processo administrativo prévio.

Diante da paralisação total de suas atividades comerciais, requer, em sede de liminar e em regime de plantão, a imediata reativação de sua inscrição estadual.

Com a petição inicial vieram os documentos de ID. 215669246a 215669251.

E os autos vieram-me conclusos em regime de plantão.

É o relatório. Fundamento e decido.

A concessão de medida liminar em mandado de segurança, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, exige a presença concomitante da relevância do fundamento (
fumus boni iuris
) e do risco de que a decisão final se torne ineficaz (
periculum in mora
).

Como é cediço, na hipótese em que se verificar a flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, será imperiosa a concessão da liminar, conforme entendimento jurisprudencial abaixo citado, “in verbis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO GRAVE À ATIVIDADE EMPRESARIAL EVIDENCIADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu, em parte, pedido liminar formulado em mandado de segurança, para determinar o restabelecimento da inscrição estadual da empresa agravada, suspensa sem a observância do contraditório prévio. II. Questão em discussão. 2. A questão controvertida cinge-se à verificação da legalidade da suspensão da inscrição estadual do contribuinte, bem como à análise do acerto da decisão que deferiu parcialmente a liminar em sede de mandado de segurança. III. Razões de decidir. 3. A Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da Portaria n.º 005/2014, autoriza a suspensão da inscrição estadual do contribuinte, contudo, referida prerrogativa não possui caráter absoluto, devendo ser exercida com estrita observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurando ao contribuinte o pleno exercício do direito ao devido processo legal. 4. Nesse contexto, a suspensão da inscrição estadual, quando efetuada sem a prévia instauração de regular processo administrativo que viabilize o contraditório e a ampla defesa, configura flagrante ilegalidade, apta a justificar a concessão de medida liminar no âmbito de mandado de segurança. 5. Assim, evidenciada a presença da probabilidade do direito, à luz da jurisprudência consolidada e dos princípios constitucionais aplicáveis, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, na medida em que a sanção administrativa impugnada compromete o regular funcionamento das atividades empresariais da parte agravada, impõe-se a manutenção da decisão que restabeleceu, liminarmente, a inscrição estadual da impetrante, até o julgamento final do writ. 7. Ante o julgamento do presente Agravo de Instrumento, no qual se examinou o mérito da controvérsia, impõe-se reconhecer a superveniente perda de objeto do Agravo Interno interposto, em razão da perda de sua utilidade prática, nos termos dos princípios da economia processual e da segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese. 8. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo que determina a suspensão da inscrição estadual de empresa contribuinte sem a prévia instauração de procedimento administrativo regular que assegure o contraditório e a ampla defesa, ainda que presentes indícios de infrações à legislação tributária". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 170, parágrafo único; Lei nº 7.098/98, art. 17-H; Portaria SEFAZ-MT nº 005/2014, art. 78. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1003911-54.2022.8.11.0000; TJ-SP, Apelação nº 1049142-71.2023.8.26.0576. (N.U 1001048-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)”

Todavia, no caso em tela, ocorre situação diversa em que impede a concessão da liminar.

Em que pese a urgência da situação narrada, não vislumbro, em juízo de cognição sumária, a presença inequívoca do
fumus boni iuris
.

Explico.

A impetrante fundamenta seu pedido, primordialmente, na alegação de que o ato administrativo de suspensão se baseou em norma revogada, qual seja, a Portaria nº 05/2014-SEFAZ.

De fato, o Relatório Circunstanciado (ID. 215669249 - Pág. 4, item 4) faz menção ao artigo 78 da referida portaria.

Contudo, a sanção de suspensão por não atendimento à notificação da SEFAZ, que era prevista no artigo 78 da Portaria 05/2014, teve seu conteúdo normativo reproduzido na norma que a sucedeu.

Com efeito, a atual Portaria nº 059/2025-SEFAZ, em seu artigo 46, inciso I, alínea "b", prevê expressamente a suspensão da inscrição no CCE/MT quando:

“Art. 46 Sem prejuízo do cumprimento de outras determinações previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da SEFAZ, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

I - o contribuinte
:

a) (..);

b) não atender notificação efetuada por qualquer unidade fazendária ou
não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora
; [g.n]”

Ademais, a própria impetrante, em sua petição inicial, demonstra conhecimento da nova norma ao citar o artigo 59 da Portaria nº 059/2025-SEFAZ para comprovar a revogação da anterior (ID. 215669245 – Pág. 10).

Todavia, deixou de observar que a motivação substancial do ato administrativo permanece hígida, sendo agora tratada pelo referido artigo 46, inciso I, alínea "b", da norma em vigor.

Assim, a menção à portaria revogada no ato administrativo aparenta se tratar de mero erro material, que, a princípio, não tem o condão de invalidar o ato em sua essência, pois a conduta e a sanção correspondente encontram previsão na legislação vigente.

De igual modo, a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa carece, por ora, de comprovação inequívoca.

A Notificação nº 401703/1825/68/2025 (ID. 215669249 - Pág. 1), datada de 29/10/2025, estabeleceu em seu item 4 ("Advertência") que o não atendimento à notificação sujeitaria o contribuinte ao "início do procedimento administrativo".

Nesse particular, a suspensão da inscrição ocorreu em 19/11/2025, ou seja, 21 dias após a notificação.

A impetrante, contudo, não juntou aos autos a cópia integral do processo administrativo que, segundo a notificação, seria instaurado.

Sem tal documento, não é possível aferir, neste juízo de cognição sumária, se a oportunidade para o exercício da ampla defesa e do contraditório foi de fato suprimida antes da efetivação da suspensão.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, e, no presente momento, não há elementos suficientes para concluir, de plano, pela ocorrência das ilegalidades apontadas.

A prudência recomenda aguardar as informações da autoridade coatora para, com maiores elementos, apreciar o mérito da questão.

Logo, a liminar postulada deve ser indeferida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.º, II, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 2.
Dessa forma, ausentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.
(N.U 1008251-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024) - destaquei”

Ante o exposto, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, a presença do requisito do
fumus boni iuris
,
INDEFIRO
a medida liminar pleiteada.

INTIME-SE
a impetrante.

Sem prejuízo,
NOTIFIQUEM-SE
as autoridades coatoras para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações que entenderem necessárias, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009.

DÊ-SE CIÊNCIA
do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso), enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009.

Após o prazo para as informações,
ABRA-SE VISTA
ao Ministério Público para parecer, no prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo 12 da Lei nº 12.016/2009.

Sem prejuízo,
ORDENO
a redistribuição do feito ao juízo natural competente durante o horário de expediente forense regular.

Cumpra-se.

De Chapada dos Guimarães para Cuiabá, data da assinatura.

(Assinado eletronicamente)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito plantonista
”

A parte impetrante emendou a inicial, e o processo foi distribuído para a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, e a liminar foi novamente indeferida, vejamos (ID. 216491318):

“Trata-se de
Mandado de Segurança com Pedido Liminar
impetrado por
Arco Norte Agroindustrial Ltda,
contra ato do
Fiscal de Tributos Estaduais
, Sr. Claudio Farias de Miranda, pelo
Superintendente de Controle e Monitoramento
e pelo
Coordenador de Controle e Monitoramento da SEFAZ/MT
, visando à suspensão do ato administrativo que determinou a suspensão da Inscrição Estadual nº 13.520.419-4, sob alegação de ausência de processo administrativo formal e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na decisão do Id. 215671647 a liminar foi indeferida por, em especial, ausência de prova pré-constituída suficiente para demonstrar a ilegalidade alegada, especialmente quanto à inexistência de processo administrativo formal.

O impetrante apresentou emenda à inicial no Id. 215711178, juntando capturas de tela do sistema da SEFAZ e alegando impossibilidade de apresentar cópia do processo administrativo em razão da inexistência de um.

O processo veio concluso.

Fundamenta-se. Decida-se.

A emenda apresentada deve ser recebida, pois não altera o pedido nem a causa de pedir, limitando-se a esclarecer fatos e reforçar fundamentos. Ressalte-se que os documentos apresentados são pertinentes ao objeto da demanda e, portanto, legítimos para instruir os autos. Contudo, a legitimidade não se confunde com suficiência probatória: para a concessão da medida liminar, exige-se prova pré-constituída inequívoca da ilegalidade do ato impugnado, o que não se verifica no caso concreto.

As capturas de tela do sistema da SEFAZ, embora relacionadas ao tema, não possuem valor probatório equivalente a documento oficial ou certidão emitida pela autoridade competente, razão pela qual não afastam a presunção de legalidade do ato administrativo. Assim, persiste a insuficiência probatória para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo, não se verificando, neste juízo de cognição sumária, elementos novos que justifiquem a reconsideração da decisão liminar.

Diante do exposto,
RECEBE-SE
a emenda à inicial, por se tratar de documentação pertinente, entretanto insuficiente para sanar os requisitos legais para a concessão da medida de urgência, portanto
INDEFERE-SE
o pedido liminar.

No mais,
CUMPRA-SE INTEGRALMENTE
a decisão do Id. 215671647, prosseguindo-se com o rito do mandado de segurança.

Após o cumprimento das diligências já determinadas e manifestação do Ministério Público, voltem os autos conclusos para sentença.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a decisão merece ser reformada, uma vez que não há processo administrativo.

Na oportunidade, relata que:
“a própria SEFAZ/MT, em seu único ato escrito, qual seja, o
PARECER nº 1332/2025/CMTE
que determina a suspensão, revela, de forma completa e inequívoca, que jamais instaurou processo administrativo, e que todo o “procedimento” se limitou a três peças: a Notificação, o Atendimento e o Parecer conclusivo que impôs a suspensão imediata”.

Afirma que
“É exatamente essa estrutura extremamente reduzida e manifestamente ilegal que torna materialmente impossíveis as exigências formuladas pelo Juízo na primeira e na segunda decisão, que pediram “cópia integral do processo administrativo” ou “certidões específicas da SEFAZ”, como se houvesse procedimento formal para ser certificado”.

Narra que
“Não há qualquer referência a instauração de processo administrativo pela SEFAZ, numeração de autos, designação de autoridade julgadora, fase de instrução, oportunidade de defesa técnica, relatório, decisão administrativa ou qualquer outro elemento característico de procedimento sancionado”.

Aduz que
“o próprio parecer narra a conclusão unilateral do fiscal, afirmando que a documentação apresentada seria “insuficiente”, e, sem qualquer outra etapa intermediária (...)”.

Relata que
“a suspensão foi imediatamente imposta no próprio parecer, no mesmo dia, sem contraditório, sem defesa, sem julgamento administrativo e sem qualquer procedimento formal (...)”.

Assevera que
“Não resta qualquer lacuna documental a ser suprida pela
AGRAVANTE
, sendo forçoso reconhecer que não existe certidão a ser extraída porque não existe processo administrativo instaurado. Não existe “cópia integral” a ser juntada porque o conjunto de documentos está completo nos autos do mandado de segurança, conforme faz prova o próprio parecer fiscal”.

Desse modo
“Uma notificação para apresentação de documentos não constitui processo sancionador, da mesma forma que a manifestação espontânea da empresa não constitui defesa técnica e o Parecer fiscal não constitui decisão administrativa válida. Diante disso, a nulidade do ato é absoluta. A falta de processo administrativo não é mero vício formal, mas supressão integral das garantias constitucionais previstas nos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Ao final:
“Requer-se, em caráter de urgência, a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar a reativação imediata da Inscrição Estadual da AGRAVANTE, restabelecendo sua plena capacidade operacional até o julgamento definitivo do mandado de segurança”.

O efeito suspensivo foi indeferido no ID. 334922895.

Em contrarrazões, a parte agrava pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 338229382).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (ID. 345667855).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto po
r

ARCO NORTE AGROINDUSTRIAL LTDA
contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança que
in
deferiu o pedido liminar
para reativação da inscrição estadual.

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em
epígrafe
, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial do MS, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

Além disso, consta da “INFORMAÇÃO Nº
364/2025
– CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT”, que
:
“(...) determinou-se e iniciou-se levantamento fiscal das operações com bens e mercadorias sujeitas ao ICMS do contribuinte acima identificado, relativas ao cumprimento de suas obrigações tributárias, principais e acessórias, conforme detalhado no "RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO" que foi encaminhado em
29/10/2025
via Notificação
Nº 401703/1825/68/2025
. (...). Em resposta o contribuinte ingressou com eprocess 51449292/2025, o qual foi indeferido conforme abaixo (...). (...). Portanto não houve atendimento a intimação nº 401703/1825/68/2025. Inscrição Estadual suspensa nesta data conforme preconiza o Artigo 46, inciso I, alínea b da Portaria 059/2025”
(
sic
– ID.
338229382
– Pág. 0
7/09
).

Conforme já exposto, a parte agravante sustenta que não
foi assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, pois não houve abertura de processo administrativo.

Registra-se que a suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva, o que, por si só, justifica o deferimento da medida liminar.

Ademais, a adoção de medidas administrativas de natureza restritiva, sem a prévia instauração de regular procedimento administrativo, configura manifesta afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, notadamente quando não demonstrada, de forma concreta, qualquer situação excepcional que justifique o afastamento desses preceitos.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSENCIA DE PLAUSIBILIDADE DE SUAS ALEGAÇÕES – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – AUSENCIA DE CONTRADITÓRIO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Esta e. Corte tem se manifestado no sentido da ilegalidade da suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1014698-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE OFICIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. (N.U 1006182-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFICIO PELA AUTORIDADE FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – POSSÍVEL VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – PROVÁVEL DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estadual do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, evidencia-se possível violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quando a media da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se provável violação aos artigos 1º, inciso IV, e 170,
caput
e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Requisitos necessários para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança demonstrados.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.

(N.U 1006402-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)(grifo nosso)

Além disso, em juízo de cognição sumária, constata-se a presença do risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a sanção administrativa dificulta e causa embaraço no regular funcionamento das atividades empresariais da agravante.

Por fim, vale frisar que a questão aqui posta não adentra ao mérito da fiscalização realizada e do que foi encontrado, mas sim, apenas do procedimento adotado para a suspensão da inscrição estadual, não obstando a regularização pelo Fisco Estadual.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a tutela provisória de urgência, determinar o restabelecimento da inscrição estadual da agravante, até ulterior deliberação do juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026